Tribunal: TJDFT
Processo: 0723308-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESPESAS HOSPITALARES. INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. SEGMENTO HOSPITALAR. LIMITAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. IMPOSSIBIDADE. DANOS MORAIS. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. Tratando-se de plano hospitalar e estando o segurado em situação de urgência/emergência, ultrapassado o prazo de 24 horas de carência, afigura-se ilegal eventual restrição de cobertura das despesas hospitalares.
2. No presente caso, o plano de saúde contratado contém toda a cobertura do plano-referência de que trata o artigo 10 da Lei 9.656/1998, razão pela qual, à luz da regulamentação transcrita, não se pode cogitar da limitação de 12 (doze) horas, prevista exclusivamente para o segmento ambulatorial.
3. O enunciado 302 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”.
4. Quantos aos danos morais, estes foram suficientemente comprovados na medida em que a recusa ilegítima de internação, agravou a aflição e o sofrimento do segurado, pois frustrou a sua legítima expectativa de poder contar com o plano de saúde no momento em que mais precisava, afetando atributos de sua personalidade.
5. Levando em consideração, de um lado, a capacidade econômica da ré e a inexistência de apoio legal para o inadimplemento contratual efetuado e, de outro, o desgaste pessoal a que foi submetido o autor, impossibilitado de realizar cirurgia de urgência da qual necessitava, a importância fixada compensa adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento ilícito.
6. Observa-se da leitura do art. 85, § 2o, do CPC que a verba honorária será fixada com base no valor da condenação, sem qualquer restrição ao seu objeto.
7. Referida verba sucumbencial já foi fixada no mínimo pleiteado, qual seja, 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto o artigo 85, §2o, do CPC, o qual prevê que “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa(...)”
8. Negou-se provimento ao apelo.